Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-17.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Crime de Ameaça. Absolvição. Recurso do MP. Mantém-se a absolvição do réu pelo crime de ameaça, quando as provas acostadas aos autos não são suficientes para subsidiar uma decisão condenatória, em face do princípio "in dubio pro reo".
2. Recurso conhecido e não provido.